Tribunal: TJSP
Processo: 0009430-72.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E TRANSTORNO PSÍQUICO - PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INAPTIDÃO PROFISSIONAL TOTAL E CONDUTA ILÍCITA DO INSS NÃO RECONHECIDOS - IMPROCEDÊNCIA.
"No caso concreto a avaliação médica produzida não logrou constatar total inaptidão profissional, reclamada pela autora em razão das lesões que a acometem,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E TRANSTORNO PSÍQUICO - PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INAPTIDÃO PROFISSIONAL TOTAL E CONDUTA ILÍCITA DO INSS NÃO RECONHECIDOS - IMPROCEDÊNCIA.
"No caso concreto a avaliação médica produzida não logrou constatar total inaptidão profissional, reclamada pela autora em razão das lesões que a acometem, a implicar a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria. Tampouco se vislumbrou conduta ilegal do INSS a justificar o pleito de indenização por danos morais".